Tribunal: STJ
Processo: 5317082-36.2024.8.21.7000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2229678 - RS(2025/0314921-5)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: SOCIEDADE DE EDUCACAO RITTER DOS REIS LTDA
ADVOGADOS
: LUCIANO BENETTI TIMM - RS037400
MARCELO LUIZ FRANCISCO DE MACEDO BURGER -
PR059500
AGRAVADO
: ELIZANGELA APARECIDA SOARES
ADVOGADOS
: ANDERSON DE MORAES ROSSI - RS053521
CRISTIANO MORAES ZONTA - RS111060
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
ARTS.
513, § 1o, 523,
E §1o E 524 DO
CAPUT
CPC/2015.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA

SÚMULA N. 282/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. APLICAÇÃO
DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 1.021,
DESCABIMENTO.
I – É entendimento pacífico desta Corte que a ausência de enfrentamento da questão
objeto da controvérsia pelo tribunal
impede o acesso à instância especial,
a quo
porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos
da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal.
II – Prejudicada a análise da alegada divergência jurisprudencial, quando não
ultrapassado óbice sumular aplicado por ocasião do exame do recurso especial pela
alínea
do permissivo constitucional.
a
III – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil, em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
03/03/2026
09/03/2026,
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54866932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/03/2026 14:58:38
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 6834529d-ca60-4e67-8f84-bd69486cba87

REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA54866932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/03/2026 14:58:38
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 6834529d-ca60-4e67-8f84-bd69486cba87

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2229678 - RS (2025/0314921-5)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: SOCIEDADE DE EDUCACAO RITTER DOS REIS LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS SPINDLER DOS SANTOS - RS057565

JÚLIA WOLFFENBÜTTEL GONÇALVES MEIRELLES - RS133431
AGRAVADO
: ELIZANGELA APARECIDA SOARES
ADVOGADOS
: ANDERSON DE MORAES ROSSI - RS053521

CRISTIANO MORAES ZONTA - RS111060
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
ARTS.
513, § 1o, 523,
E §1o E 524 DO
CAPUT
CPC/2015.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA

SÚMULA N. 282/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. APLICAÇÃO
DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESCABIMENTO.
ART. 1.021,
I – É entendimento pacífico desta Corte que a ausência de enfrentamento da questão
objeto da controvérsia pelo tribunal
impede o acesso à instância especial,
a quo
porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos
da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal.
II – Prejudicada a análise da alegada divergência jurisprudencial, quando não
ultrapassado óbice sumular aplicado por ocasião do exame do recurso especial pela
alínea
do permissivo constitucional.
a
III – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil, em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pela SOCIEDADE DE EDUCACAO
contra a decisão que não conheceu do Recurso Especial,
RITTER DOS REIS LTDA
fundamentada na:
ausência de prequestionamento, incidindo, por analogia, a
i)
e
prejudicialidade do dissídio jurisprudencial.
Súmula 282/STF
ii)
Sustenta a Agravante, em síntese, que houve prequestionamento explícito
do art. 523, § 1o, do
e o julgamento estadual contraria o entendimento
CPC/2015
jurisprudencial desta Corte proferido no REsp 1.837.211/MG.
Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de conhecer e prover o Recurso
Especial.
Transcorreu
o prazo para impugnação (certidão de fl. 126e).
in albis
Documento eletrônico VDA53324634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/12/2025 17:50:20
Código de Controle do Documento: 44aac2cc-8d9a-41ea-80d5-009af7beec21

É o relatório.
VOTO
De início, ausente alegação de fundamentos distintos daqueles anteriormente
apreciados, revela-se viável reiterar as conclusões exaradas na decisão impugnada, nos
moldes da tese fixada pela Corte Especial no Tema Repetitivo n. 1.306, segundo a qual
“a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar
provimento ao agravo interno, na hipótese do § 3o do artigo 1.021 do CPC, é admitida
quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo
colegiado” (cf.
Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. 20.08.2025,
REsp n. 2.148.059/MA,
DJe 5.09.2025).
Não assiste razão à Agravante.

- Da violação aos arts. 513, § 1o, 523,
e §1o e 524 do Código de
caput
Processo Civil
Acerca da ofensa aos arts. 513, § 1o, 523,
e §1o e 524 do CPC, em
caput
razão da alegação de que o "início da fase de cumprimento de sentença se inicia por
impulso da parte credora, a qual deverá instruir o pedido, quando se tratar de
condenação em quantia certa, com o quadro demonstrativo discriminado e atualizado do
crédito" (fl. 51e), consignei, na decisão agravada, que a insurgência carece de
prequestionamento, porquanto não analisada pelo tribunal de origem.
Com efeito, o requisito do prequestionamento pressupõe o prévio debate da
, com emissão de juízo de valor acerca dos
questão, à luz da legislação federal indicada
dispositivos apontados como violados, e, no caso, não foi examinada, ainda que
implicitamente, a alegação de que o "início da fase de cumprimento de sentença se inicia
por impulso da parte credora, a qual deverá instruir o pedido, quando se tratar de
condenação em quantia certa, com o quadro demonstrativo discriminado e atualizado do
crédito"(fl. 51e).
Dessarte, aplicável, por analogia, o enunciado da Súmula n. 282 do Supremo
Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na
”), consoante os seguintes julgados:
decisão recorrida, a questão federal suscitada

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULAS 282
SÚMULA 284/STF.
E 356 DO STF. INCIDÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TERMO
INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. PROVIMENTO NEGADO.
(...)
2. A ausência de enfrentamento no acórdão recorrido da matéria impugnada,
objeto do recurso, impede o acesso à instância especial por faltar o requisito
constitucional do prequestionamento.
Incidência, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal
Federal (STF).
(...)
Documento eletrônico VDA53324634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/12/2025 17:50:20
Código de Controle do Documento: 44aac2cc-8d9a-41ea-80d5-009af7beec21

4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
REsp n. 2.036.100/RN,
Primeira Turma, julgado em 23.06.2025, DJEN de 27.06.2025).

PROCESSUAL CIVIL. JUÍZES CLASSISTAS. PARCELA AUTÔNOMA DE
EQUIVALÊNCIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. COISA JULGADA.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF.
ANÁLISE
DE
SUPOSTA
VIOLAÇÃO
A
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO.
(...)
III - Sobre a alegada violação dos arts. 5o, 11, 89, 99 e 296 do CPC, verifica-
se que, no acórdão recorrido, não foi analisado o conteúdo dos dispositivos
legais, nem foram opostos embargos de declaração para tal fim, pelo que
carece o recurso do indispensável requisito do prequestionamento. Incidência
das Súmulas 282 e 356 do STF.
(...)
VI - Recurso especial não conhecido.
(
Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
REsp n. 2.195.614/CE,
julgado em 30.04.2025, DJEN de 07.05.2025).

Sublinhe-se, por oportuno, que a exigência do prequestionamento se impõe
mesmo em relação às matérias de ordem pública, na linha do precedente deste Tribunal
Superior, assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA ALHEIA AOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
OBSCURIDADE. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO
STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. RECONHECIMENTO. EMBARGOS
DECLARATÓRIOS REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA.
(...)
2. As matérias de ordem pública, mesmo passíveis de conhecimento de ofício
pelas instâncias ordinárias, necessitam estar devidamente prequestionadas
para ensejar o debate no âmbito do STJ.
(...)
5. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt nos
Relator Ministro JOÃO OTÁVIO
EREsp n. 1.946.950/PA,
DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 21.08.2024, DJe de
26.08.2024).

- Do dissídio jurisprudencial
De outra parte, o recurso especial também não pode ser conhecido com
fundamento em divergência jurisprudencial, porquanto prejudicado dada a
impossibilidade de análise da mesma tese desenvolvida pela alínea
do permissivo
a
constitucional pela incidência de óbices de admissibilidade.
Sobre o tema, os seguintes precedentes das Turmas componentes da 1a
Seção:

Documento eletrônico VDA53324634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/12/2025 17:50:20
Código de Controle do Documento: 44aac2cc-8d9a-41ea-80d5-009af7beec21

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
COM
FUNDAMENTO
EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE.
USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. MANDADO DE SEGURANÇA
CONTRA LEI EM TESE. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 266/STF.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
ANÁLISE
PREJUDICADA.
PROVIMENTO NEGADO.
(...)
4. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices
impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional
impedem a análise recursal pela alínea c; em razão disso fica prejudicada a
apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei
federal apontado como violado ou à tese jurídica.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro Paulo Sérgio
REsp n. 2.002.533/TO,
Domingues, Primeira Turma, julgado em 30.06.2025, DJEN de 03.07.2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. INFRAÇÃO CONSUMERISTA. MULTA
APLICADA PELO PROCON. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E
1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PUBLICIDADE ENGANOSA.
CONFIGURADA. PRETENSA ANULAÇÃO OU REDUÇÃO DA MULTA.
REFORMA DO JULGADO QUE DEMANDARIA REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO.
REDISTRIBUIÇÃO
DO
ÔNUS
SUCUMBENCIAL.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7
DO
STJ.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
(...)
5. A análise da alegada divergência jurisprudencial fica prejudicada diante da
inadmissão do recurso especial interposto pela alínea "a", inciso III, do artigo
105 da Constituição Federal.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
REsp n. 1.953.566/MG,
Segunda Turma, julgado em 13.08.2025, DJEN de 18.08.2025).

Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo Civil
art. 1.021,
de 2015, a orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a
decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples
decorrência lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária
a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso. Nessa linha:
Corte Especial, AgInt nos
Rel. Ministro Jorge Mussi, j.
EAREsp n. 1.043.437/SP,
13.10.2021; e 1a S., AgInt nos
Rel. Ministra Assusete
EREsp n. 1.311.383/RS,
Magalhães, j. 14.09.2016.
No caso, não obstante o improvimento do Agravo Interno, não configurada a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Posto isso,
ao recurso.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA53324634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/12/2025 17:50:20
Código de Controle do Documento: 44aac2cc-8d9a-41ea-80d5-009af7beec21

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.229.678 / RS
Número Registro: 2025/0314921-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
53170823620248217000
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SOCIEDADE DE EDUCACAO RITTER DOS REIS LTDA
ADVOGADOS
: LUCIANO BENETTI TIMM - RS037400
MARCELO LUIZ FRANCISCO DE MACEDO BURGER - PR059500
RECORRIDO
: ELIZANGELA APARECIDA SOARES
ADVOGADOS
: ANDERSON DE MORAES ROSSI - RS053521
CRISTIANO MORAES ZONTA - RS111060
ASSUNTO
: DIREITO À EDUCAÇÃO - PERMANÊNCIA - COLAÇÃO DE GRAU
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SOCIEDADE DE EDUCACAO RITTER DOS REIS LTDA
ADVOGADOS : LUCIANO BENETTI TIMM - RS037400
MARCELO LUIZ FRANCISCO DE MACEDO BURGER - PR059500
AGRAVADO
: ELIZANGELA APARECIDA SOARES
ADVOGADOS : ANDERSON DE MORAES ROSSI - RS053521
CRISTIANO MORAES ZONTA - RS111060
TERMO
Documento eletrônico VDA54843455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:47:47
Código de Controle do Documento: f97d9f1e-2f2b-492d-a1ab-137a1f177e22

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:47:47
Código de Controle do Documento: f97d9f1e-2f2b-492d-a1ab-137a1f177e22